Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar.

3. A liberdade provisória deve ser concedida se as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal, mormente quando o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e colabora com as investigações.

4. Ordem concedida.